Tribunal: STF
Processo: MI 7485
Classe: MI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de injunção, com pedido de medida liminar, amparado no art. 102, I, q, da CF, com o objetivo de suprir omissão legislativa referente ao art. 37, XVI, c, da Constituição Federal, que prevê a acumulação de cargos públicos, na parte, em que tratou de profissionais de saúde com profissão regulamentada. 



    Relata ser profissional de saúde e possuir diploma de Nível Técnico em Farmácia. Afirma que ocupa o cargo de Policial Militar na função de Técnico/Auxiliar em Farmácia no Hospital da PM/RN, o qual acumula referido cargo com o emprego na função de Técnico/Auxiliar em Farmácia junto à EBSERH, observada a compatibilidade de horários. 



    Informa que a empresa pública EBSERH expediu Nota Técnica nº 83/2024/SECAD/CDP/DGP-EBSERH para apuração e demissão de empregados da área de saúde, cuja profissão não seja regulamentada. 



    Alega que a profissão de Técnico em Farmácia “até o presente momento carece de regulamentação legal, o que tem tornado inviável o direito constitucional de acumulação de cargos públicos, prejudicando no exercício desse direito constitucional” (Doc 1, p. 3). 



    Registra que as propostas de regulamentação da profissão mencionada, apresentadas no Congresso Nacional (PL 668/2011 e 114/2024), foram arquivadas. 



    Aduz que, desse modo, estando pendente norma regulamentadora, “a omissão deve ser sanada para tornar viável o exercício do direito constitucional de acumulação de cargos públicos, conforme previsão constitucional, o qual, quando se tratar de profissão da saúde, exige regulamentação especifica para tornar viável esse direito” (eDoc 1, p. 3). 



    Além do art. 37, XVI, c, da CF, aponta outros dispositivos constitucionais para amparar o seu pedido nesta sede processual (art. 1º, IV; 5º, XIII e LXXI; art. 6º; 7º, VI e 39, § 2º). 



    Ao final, postula que sejam aplicadas as normas do citado Projeto de Lei 114/2024, “até que o Congresso Nacional regulamente a matéria, para tornar viável o exercício do direto constitucional de acumulação” (eDoc 1, p. 9). 



    Pleiteia o benefício da justiça gratuita, declarando que, atualmente, não tem condições de arcar com as custas processuais. 



    Requisitadas as informações às autoridades impetradas, o Senado Federal apresentou peça em que afirma a inexistência de mora legislativa. Alega-se que desde 2012 a regulamentação da profissão de técnico em farmácia é discussão em pauta naquela Casa com relatores se posicionando de formas diferentes nos Projetos já existentes, como o PL 668/2001 e PL 3360/2012. Informa, ainda, que em 2024 foi apresentado o PL 114/2024, que não obstante já retirado de tramitação, não configura a mora legislativa. Por fim, defende que não existe um direito garantido constitucionalmente à cumulação remunerada de cargos públicos na área da saúde, logo, não encontra respaldo a premissa de obrigatoriedade do Congresso Nacional regulamentar a profissão de Técnico em Farmácia (eDoc 20). 



    A Advocacia-Geral da União manifesta-se pelo não conhecimento da ação em peça cuja ementa transcrevo (eDoc 24, p.1): 



    “Informações presidenciais. Mandado de Injunção. Profissão não regulamentada (Técnico/Auxiliar em Farmácia - nível médio). Inocorrência do dever constitucional de legislar. Não caracterização de omissão legislativa. Inadmissibilidade da ação. Impossibilidade de acumulação de cargos públicos na área da saúde na hipótese de profissão não regulamentada. Não conhecimento da ação. Improcedência dos pedidos.”



    Também a Câmara dos Deputados, em Informações, considera a manifestação incabível por inexistência de omissão constitucional. Defende que o artigo 37, XVI, “c”, da Constituição Federal é autoaplicável e independe de regulamentação para garantir o exercício de direitos, uma vez que garante a “acumulação de cargos públicos para profissionais da saúde cujas profissões estejam regulamentadas, sem imposição de obrigação constitucional de regulamentação de qualquer profissão específica” (eDoc 28, p. 6).



    O parecer da Procuradoria-Geral da República foi no sentido da denegação do presente mandado de injunção (eDoc 30). 



    É, em síntese, o relatório. Decido.



    O presente mandado de injunção não reúne condições para ter seguimento.



    Com efeito, tal instrumento pressupõe uma omissão legislativa que inviabilize o exercício de direitos e liberdade constitucionalmente assegurados, bem como das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXII, CF). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: MI 2.123-AgR, redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 01.08.2013 e MI 6.070-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 22.05.2014 e MI 7029-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 09.03.2020. 



    O impetrante aduz, em síntese, que a profissão de Técnico em Farmácia carece de regulamentação o que torna inviável o direito constitucional de acumulação de cargos públicos (eDoc 1, p. 3).



    Ocorre, no entanto, que o mandado de injunção não se destina a determinar que o legislativo regulamente toda e qualquer profissão. Ao contrário, já foi dito por esta Corte que “inexistindo lei regulamentando o exercício da atividade profissional, é livre seu exercício (MI 6113, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 13.6.2014). O que o impetrante deseja alcançar é a possibilidade de cumular dois cargos públicos da área de saúde, o que já foi autorizado pela Carta da República, desde que regulamentada a profissão. 



    De fato, os requisitos para a impetração do mandado de injunção são estritos, e consistem, de acordo com o ensinamento doutrinário:



    “a) falta de norma regulamentadora de uma previsão constitucional, portanto, descumprimento, pela via da omissão do poder público, de dever constitucional de prestação jurídico-normativa, abrangida mesmo a inconstitucionalidade parcial por omissão; b) que tal omissão impeça o exercício de direito e garantias constitucionais, de tal sorte que, de acordo com entendimento prevalente, o mandado de injunção pressupõe a existência de nexo de causalidade entre a omissão normativa do poder público e a inviabilidade do exercício do direito; c) por via de consequência, caberá mandado de injunção apenas em relação a normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu, que, portanto, mesmo não sendo destituídas por completo de eficácia e aplicabilidade, exijam, como condição de possibilidade formal, provimentos normativos do poder público que venham a assegurar os principais efeitos; d) deve tratar-se de direito e garantia constitucional que atendam aos requisitos do art. 5º, LXXI, CF (...)”



    (SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lênio Luiz. Art. 5º, LXXI. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; et alli. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 482)



    Nesse sentido, é inarredável, para o exame da demanda, a demonstração da presença dos dois pressupostos constitutivos: i) existência de uma omissão legislativa relativa a um direito ou liberdade garantidos constitucionalmente; ii) a efetiva inviabilidade do gozo de direito, faculdade ou prerrogativa da parte pela ausência desta norma infraconstitucional regulamentadora.



    Há, por fim, outra razão que inviabiliza o seguimento da impetração. 



    A Requerente deixa de apontar de modo claro e preciso no texto constitucional uma lacuna técnica, tendo em vista que não se visualiza, ao menos por ora, o descumprimento de algum dever constitucional pelo legislador, na hipótese em comento. 



    É por esse motivo que a doutrina afirma que o cabimento do mandado de injunção é adstrito à regulamentação de normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu, o que não ocorre na hipótese pois, conforme as informações prestadas pela autoridade impetrada, há tramitação do Projeto de Lei nº 2.058/2021, “que busca alterar a Lei nº 14.151/2021 para instituir regras para o teletrabalho de empregadas gestantes afastadas do serviço presencial em decorrência da pandemia da Covid-19” (eDOC 19, p. 5). 



    Desse modo, percebe-se que, na espécie, pretende o Impetrante é a regulamentação de norma infraconstitucional. Quanto ao tema, bastante elucidativo o magistério do Min. Celso de Mello, no julgamento do MI 633, decisão monocrática publicada no DJ de 14.08.2001): 



    “Na verdade, o mandado de injunção busca neutralizar as consequências lesivas decorrentes da ausência de regulamentação normativa de preceitos constitucionais revestidos de eficácia limitada, cuja incidência - necessária ao exercício efetivo de determinados direitos neles diretamente fundados - depende, essencialmente, da intervenção concretizadora do legislador.



    É preciso ter presente, portanto, que o direito à legislação só pode ser invocado pelo interessado, quando também existir, simultaneamente imposta pelo próprio texto constitucional, a previsão do dever estatal de emanar normas legais. Isso significa que o direito individual à atividade legislativa do Estado apenas se evidencia naquelas estritas hipóteses em que o desempenho da função de legislar reflete, por efeito de determinação constitucional, uma obrigação jurídica indeclinável que se impõe ao Poder Público.



    Revela-se essencial, desse modo, para que possa atuar a norma pertinente à figura do mandado de injunção, que se estabeleça a necessária correlação entre a imposição constitucional de legislar, de um lado, e o direito público subjetivo à legislação, de outro, de tal forma que, ausente a obrigação jurídico-constitucional de emanar provimentos legislativos, não se torna possível imputar comportamento moroso ao Estado (MI 463-MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO). 



    Eventuais lacunas normativas constantes de textos meramente legais ou de normas inscritas em tratados internacionais não se revelam colmatáveis por via injuncional, eis que - como já enfatizado - o mandado de injunção somente tem pertinência, quando destinado a suprir omissões estatais na regulamentação de cláusulas fundadas, exclusivamente, na própria Constituição da República.”



    Nesse sentido, confira-se, ainda, a ementa do MI 6681-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 04.05.2017:



    “Agravo regimental em mandado de injunção. 2. Direito de participação popular em procedimento de sabatina de candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal. Ausência de dever constitucional de legislar sobre a matéria. 3. Natureza mandamental do remédio constitucional. Pressuposta omissão legislativa que inviabilize a fruição de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados e de prerrogativas relativas à nacionalidade, soberania e cidadania. Inocorrência. 4. Existência de ato normativo infraconstitucional regulamentador da pretensão. Inadequação do instrumento à veiculação de insatisfação com o conteúdo da norma. 5. Descabimento do mandado de injunção. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Por fim, conforme presente nas informações das Casas Legislativas há, em curso, Projeto de Lei 924/2024 com o intuito de regulamentar a profissão de técnico de farmácia, o que afasta a alegada mora legislativa. Nesse ponto, extraio o seguinte fragmento da manifestação do Ministério Público Federal (eDOC 30, p. 5):



    “Ao possibilitar a acumulação de cargos públicos aos profissionais da saúde com profissão regulamentada, o art. 37, XVI, “c”, da Constituição estabeleceu exceção à regra geral, que é a vedação da acumulação de cargos públicos, não havendo direito subjetivo ao enquadramento do profissional na exceção constitucional. 



    De todo modo, a Câmara dos Deputados noticia a tramitação em curso do Projeto de Lei n. 926/2024, que regulamenta as atividades dos profissionais de nível técnico da área farmacêutica. Não há que se falar, portanto, em omissão ou mora legislativa inconstitucional.”



    Diante do exposto, por ser manifestamente incabível, nego seguimento ao mandado de injunção, nos termos do artigo 6º, caput, da Lei nº 13.300/2016.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente